Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LOCAL DOS FATOS. ALTERAÇÃO TERRITORIAL POSTERIOR. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.

1. Se o Juízo Suscitado já havia atuado no feito, recebendo a denúncia e determinando a citação do réu, a alteração posterior de região administrativa, promovida por Lei Complementar, não interfere mais na competência, que por ser relativa, se perpetua naquele que era competente territorialmente por ocasião da propositura da ação penal.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião.